Tribunal: TJDFT
Processo: 0728243-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SAE/DF. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de suspensão do processo por prejudicialidade externa e afastou a tese de inexigibilidade do título executivo judicial, oriundo de acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito ao reajuste do vencimento básico de servidores públicos substituídos em ação coletiva. O agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, e a inexigibilidade do título por afronta ao Tema 864/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória em trâmite configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por contrariar tese firmada em repercussão geral (Tema 864 do STF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória, por si só, não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença com base em prejudicialidade externa, especialmente quando não há dependência lógica entre os processos nem foi deferida tutela de urgência com efeito suspensivo, conforme exige o art. 313, V, do CPC.
4. A simples possibilidade de a decisão rescindenda ser desconstituída não configura risco jurídico concreto capaz de justificar a suspensão da execução, sob pena de tornar qualquer ação rescisória meio automático de paralisar o cumprimento de decisões transitadas em julgado.
5. O acórdão exequendo analisou expressamente a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 864 do STF (RE 905.357/RR), afastando o argumento de inexigibilidade do título executivo judicial, o que impede rediscussão da matéria sob a ótica da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação rescisória sem efeito suspensivo não gera, por si só, prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença.
2. A inexigibilidade de título executivo judicial não se configura quando o acórdão exequendo expressamente afasta a aplicação da tese de repercussão geral invocada pela parte executada.